Tribunal: STF
Processo: RMS 38134
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Possibilidade de julgamento monocrático. Ausência de desproporcionalidade entre os fatos e a pena imposta. Constitucionalidade da cassação de aposentadoria. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança pleiteada por entender que o processo administrativo disciplinar não padecia de ilegalidade. 



2. Possibilidade de julgamento monocrático do mérito de mandado de segurança, quando a matéria for reiterada na Corte.



3. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi mantida decisão monocrática que denegou a ordem, na forma da seguinte ementa: 



     



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DISCIPLINAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE.



    1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático de mandado de segurança quando ancorado em precedentes que retratavam entendimento consolidado nesta Corte.



    2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.



    3. In casu, chegou-se à conclusão de que o impetrante, valendo-se das suas funções, associou-se a membro de associação criminosa especializada em obtenção de financiamentos fraudulentos, a ele fornecendo número de placas de veículos apreendidos pela Polícia Federal, de modo que, quando a autoridade apontada como coatora conclui haver conjunto de indícios e provas da prática de ato incompatível com o cargo do demandante, não salta aos olhos nenhum ato evidentemente ilegal a ponto de exigir intervenção Judicial, reforçando-se que não cabe incursão no mérito da decisão. 



    4. No PAD, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal (MS 19.885/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/11/2016).



    5. No particular, se o propósito do impetrante era apontar quebra do devido processo legal e da ampla defesa, seria necessário que trouxesse aos autos cópia integral dos autos do procedimento administrativo impugnado, o que não ocorreu. Precedentes.



    6. Hipótese em que a pena aplicada, além de corretamente motivada, foi absolutamente proporcional aos fatos.



    7. Agravo interno não provido. 



    2. Inicialmente, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que após conclusão do PAD aplicou ao impetrante a pena de cassação da aposentadoria, com base nos arts. 43, VII, VIII, XLVIII, da Lei 4.878/1965 e arts. 116, VIII, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990.



    3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático de mérito do writ, em vista do disposto no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 10, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Alega (i) inexistência de condenação penal contra si, que justificasse a penalidade administrativa imposta; e (ii) violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, uma vez que foi incurso em tipos infracionais não considerados ao curso do PAD. Por fim, defende não ser cabível a pena de cassação da aposentadoria, em razão das mudanças introduzidas pela EC nª 103/2019.



     



    4. A União apresentou contrarrazões, sustentando a possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 34 do RI/STJ. Aduz ainda, (i) o enfrentamento das “premissas supostamente equivocadas” no julgamento do agravo interno; e (ii) a inexistência de ilegalidade e desproporcionalidade da pena aplicada. Defende que o caráter contributivo do sistema previdenciário não impede a cassação da aposentadoria. 



     



    5. É relatório. Decido. 



    6. Conheço do recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, CF. No mérito, não comporta provimento. 



    7. De início, pontuo que não existe ilegalidade na aplicação do art. 34, XIX, do RI/STJ, segundo o qual, são atribuições do relator: 



    “decidir o mandado de segurança quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar ”.



    8. Registro que o CPC, em seu art. 932, VIII, estabelece que cabe ao relator “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. No caso em tela, observa-se que a decisão denegatória de segurança teve como fundamento diversos precedentes do STJ.



    9. Quanto à alegação de inexistência de condenação penal do impetrante que justificasse a penalidade administrativa imposta, o próprio STJ afastou o argumento, afirmando que “isso em nada teria o condão de alterar o resultado do decisum”. Novamente, não há ilegalidade, tendo em vista que as condutas imputadas ao recorrente ensejam a cassação da aposentadoria, na forma do art. 48, inciso II e § 1°, da Lei nº 4.878/1965.



    10. Por fim, regsitro que o STF já se posicionou pela constitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria (ARE 1229147 AgR; RMS 33937; ARE 1092355 AgR; AI 742441 AgR). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. 



    12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



     



          Publique-se. 



     



          Brasília, 06 de abril de 2022. 



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator